Tribunal: TJDFT
Processo: 0742637-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742637-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE SANTOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE SANTOS, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0716353-14.2024.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 8a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 212306327 dos autos de origem): “Admito a emenda de ID 212241234 e recebo a petição inicial. Diante do recolhimento das custas iniciais resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para conclusão do processo administrativo com pedido de conversão de tempo especial em comum. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão da autora é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 212241234 demonstra que o pedido foi formulado em 21/07/2023, mas ainda não foi concluído. No entanto, não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar, pois a autora não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito, cujo andamento do processo em juízo é bastante célere, especialmente após a implantação do PJe, portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito Verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar e exaure o objeto do feito, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, o que é vedado legalmente. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Inconformada, a impetrante recorre. Em síntese, alega que a impetração tem por objetivo compelir o agravado, SLU, a analisar o pedido administrativo no qual pleiteia o direito de converter o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum. Ressalta que o pedido encontra-se paralisado, sem análise desde 05/05/2023 (521 dias). Esclarece que “Essa conversão lhe proporcionaria benefícios significativos, como a possibilidade de obter o abono de permanência ou aumentar seu tempo de contribuição. Tal reconhecimento é fundamental, pois ele dedicou sua vida ao trabalho em condições que expuseram sua saúde a agentes nocivos. Portanto, a conversão do tempo seria uma forma de recompensá-lo pelo esforço e pelos sacrifícios feitos em prol de sua atividade laboral.” Ao final, requer, seja deferido o pedido liminar, para determinar que a análise do pedido administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Preparo no ID 64861765. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em se tratando de mandado de segurança, consabido que será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (art. 1o, da Lei 12.016/2019). Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada a este momento incipiente, em tese, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito da alegada demora da parte agravada em apreciar o pedido administrativo em questão, também se vê que a agravante somente depois de aproximadamente um ano e cinco meses é que buscou a tutela jurisdicional, por isso, em tese, afasta a alegada urgência. Desse modo, nesta cognição sumária, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator